Tribunal: STF
Processo: ACO 2275
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União opôs embargos de declaração (eDoc 71) contra decisão mediante a qual declinei da competência para processar e julgar a presente ação cível originária, preservando a eficácia da medida acauteladora deferida nos autos até ulterior pronunciamento do órgão competente, bem assim declarei prejudicados os agravos internos formalizados em face da decisão concessiva de liminar (eDoc 60).  



    Alega a existência de contradição, na medida em que, mantida a decisão mediante a qual concedida a liminar, o agravo que se insurgiu contra referida decisão não poderia ser considerado prejudicado.  



    É o relatório. Decido.  



    2. Os embargos de declaração foram protocolados por Advogado da União no prazo legal. Conheço.  



    Não vislumbrando prejuízo à parte recorrida, deixei de abrir prazo para manifestação, nos termos do arts. 6º e 9º do Código de Processo Civil (ARE 999.021 ED-AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.350.900 ARE-ED-ED, ministra Cármen Lúcia; e RE 597.064 ED-terceiros-ED-ED, ministro Gilmar Mendes).  



    Consoante disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função meramente integrativa do pronunciamento recorrido e serão passíveis de conhecimento apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade; ou, ainda, para corrigir flagrante erro material.  



    O pronunciamento impugnado não apresenta qualquer contradição entre a manutenção dos efeitos da decisão mediante a qual concedida a liminar e a declaração de prejuízo do agravo interno interposto contra referida decisão.  



    Determinei, no ato embargado, que a decisão mediante a qual implementada a medida acauteladora deveria conservar sua eficácia até que outra fosse proferida pelo Juízo tido como competente, a teor do que dispõe o art. 64, § 4º, do CPC.  



    O que se manteve, portanto, foram apenas os efeitos da decisão proferida por este juízo – incompetente –, a fim de evitar prejuízos à parte beneficiária da decisão liminar até ulterior análise pelo juízo competente.  



    Sob essa perspectiva, “durante o período de trânsito dos autos, que compreende a remessa dos autos pelo juízo que se declarou incompetente e sua chegada ao juízo competente, todos os atos já praticados continuaram a gerar efeitos, ficando a continuidade da eficácia de tais atos condicionados à postura a ser adotada pelo juízo competente que receberá os autos”, “devendo ser revistos ou ratificados (ainda que tacitamente) pelo juízo competente” (Manual de Direito Processual Civil. Daniel Amorim Assumpção Neves. 11.ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2019). 



    Assim, “o juízo competente pode ratificar a decisão do juízo incompetente, ou proferir outra em seu lugar, uma vez recebendo os autos depois da declinação da competência” (Novo Código de Processo Civil Comentado. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidieiro. 7. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora RT, 2021).  



    Dada a natureza temporária da manutenção dos efeitos alusivos à concessão liminar, inexiste contradição na decisão embargada, eis que eventual ratificação ou revisão da decisão pelo juízo competente poderá ensejar a interposição de recurso pela parte interessada. 



    Esse o quadro, ausentes as hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se o desprovimento dos aclaratórios.  



    3. Do exposto, desprovejo os embargos de declaração.  



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente